Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-95.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003773-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CRISTOVAM ALBANO DA SILVA - CPF: 065.029.891-87 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO), GABRIELA MUNIZ SERRA - CPF: 028.857.771-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE SEGURO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - PERCEPTÍVEL A OLHO NU - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 479 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante falsificação grosseira da assinatura do consumidor, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” n.º
1003773-95.2021.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
CRISTOVAM ALBANO DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a “Proposta de Contratação Bradesco Vida e previdência S.A.” objeto dos autos; condenando a ré a restituição dos valores descontados indevidamente, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso; ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, contados da data da publicação da decisão; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo inexistir nulidade no contrato firmado entre as partes.

Menciona que “
em nenhum momento deu causa aos supostos danos pleiteados pela recorrida, o banco não agiu de forma irregular ou irresponsável, pelo contrário, agiu em pleno exercício regular de direito
”.

Cita que “
tendo em vista a contratação do seguro ter ocorrido através do telefone, não há proposta de adesão devidamente assinada
”.

Desse modo, considerando regular a contratação, alude ter agido no exercício regular de direito, não praticando qualquer ilícito civil, não devendo incidir em qualquer responsabilidade por danos morais alegados.

No que tange à repetição do indébito, alegando que o autor não foi cobrado em quantia indevida, uma vez que a cobrança é legítima, defende inexistir respaldo jurídico para o pedido de restituição de valores pleiteado pelo autor, pugnado seja afastada a indenização pode danos materiais.

Por fim, discorre a instituição bancária acerca da prudência e equidade, enfatizando que “
o juiz, em sua sentença, além de seguir estes parâmetros, deve manter a isenção, a sobriedade e a imparcialidade
”. Acreditando que tais valores não foram aplicados pelo Juízo a quo, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazoando o recurso interposto, a parte autora alega que “
o banco requerido de livre e espontânea vontade realizou um contrato fraudulento, utilizando deste para realizar descontos indevidos na conta da autora, ora apelado
”.

Defende seja em dobro a restituição dos valores indevidamente descontados, uma vez que não celebrou contrato algum com a instituição bancária, alegando a desnecessidade de se comprovar a má-fé.

Ao final, menciona restar evidente a existência de dano moral ao caso em razão dos descontos indevidos em conta corrente em que recebe seu beneficio previdenciário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” n.º 1003773-95.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a “Proposta de Contratação Bradesco Vida e previdência S.A.” objeto dos autos; condenando a ré a restituição dos valores descontados indevidamente, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso; ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, contados da data da publicação da decisão; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que tem sido descontado pela instituição bancária ré diversas quantias de sua conta bancária, sob o título “Pagto Cobrança Bradesco Vida e Previdência”.

Suscita nunca ter contratado ou autorizado qualquer serviço ou desconto em sua conta corrente.

Por não obter êxito em sua tentativa de cancelamento do serviço, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária ré defende a improcedência da ação, sob o argumento de que o serviço foi devidamente contratado pelo autor e, consequentemente, seria devida a cobrança. Ademais, defende inexistir o dever de restituir e indenizar a parte adversa em razão dos descontos regulares.

Sentenciando o feito, entendendo o Juízo
a quo
que a instituição bancária não logrou em comprovar que a parte autora efetivamente contratou o serviço que ensejou nos descontos mensais em sua aposentadoria, julgou procedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária ré recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, considerando clara a divergência entre as assinaturas postas nos documentos apresentados pela instituição bancária e as constantes nos documentos que acompanham a inicial, resta incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do serviço de seguro, enfatizando acerca da desnecessidade de perícia grafotécnica em razão da grosseira falsificação.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
DIVERGÊNCIA ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE DA CÉDULA DE IDENTIDADE E AQUELA QUE FOI APOSTA NO CONTRATO
-

FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA
-
PERCEPTÍVEL A OLHO NU
-
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO.
Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade do autor, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude
. [...] (TJMT - N.U 0049101-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Nesse contexto, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços, como cartão de crédito ou seguros, deve ser garantida pela instituição bancária absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta do serviço de seguro.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE - REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
FORTUITO INTERNO
-
RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
- CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente. (TJMT - N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO PELA
FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO MUTUÁRIO
-
DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
- DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INVIABILIDADE - VALOR FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O banco responsável pela celebração do contrato fraudado é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que busca o ressarcimento pelos prejuízos causados ao consumidor. Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado.
A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco
.
Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de sua folha de pagamento, valores relacionados a serviços não contratados
. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (TJMT - N.U 1029531-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou o autor superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ademais, evidencia-se a genericidade do recurso de apelação interposto pela instituição bancária ré eis que, apesar de mencionar que a contratação do seguro ocorreu através do telefone, não havendo proposta de adesão devidamente assinada, juntou ao recurso cópia de contrato supostamente assinado pela parte adversa.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Desse modo, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado quanto ao recurso de apelação interpostos pelo agravante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023